Tribunal: TJES
Processo: 0026798-25.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026798-25.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATANAEL NEVES DE SOUZA e outros (2)

APELADO: JOHNNY RODRIGUES NEVES e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO DOS AUTORES. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização formulados pelos autores e procedente em parte a reconvenção, determinando a obrigação de transferência da titularidade da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a deserção do recurso dos autores diante do não recolhimento do preparo após a revogação da gratuidade de justiça; (ii) a necessidade de transferência do imóvel objeto do contrato; (iii) a configuração de danos morais em favor do reconvinte; e (iv) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto pelos autores não pode ser conhecido em razão da deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo estabelecido, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC.

4. A reconvenção foi corretamente acolhida para determinar a obrigação de transferência da titularidade da empresa, mas deve ser ampliada para incluir a regularização da titularidade do imóvel objeto do contrato, em prazo razoável, sob pena de conversão em perdas e danos.

5. A omissão dos apelados em formalizar a transferência do imóvel e da empresa impôs ao apelante dificuldades operacionais que extrapolaram o mero inadimplemento contratual, restringindo sua atuação como gestor e causando prejuízos que configuram dano moral indenizável, fixado em R$ 8.000,00.

6. A redistribuição dos ônus sucumbenciais na reconvenção deve ser ajustada, afastando-se a condenação do reconvinte ao pagamento de custas, que deve ser suportada exclusivamente pelos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso dos autores/reconvindos não conhecido por deserção. Recurso do réu/reconvinte parcialmente provido para: (i) determinar a obrigação dos apelados de transferir o imóvel ao apelante no prazo de 30 dias, sob pena de conversão em perdas e danos; (ii) condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; e (iii) afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários na reconvenção.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de recolhimento do preparo recursal no prazo estabelecido, após a revogação da gratuidade de justiça, enseja a deserção do recurso.
2. A obrigação de transferência de estabelecimento comercial inclui a regularização da titularidade do imóvel onde se desenvolve a atividade empresarial, quando incluído na avença.
3. A omissão na formalização da transferência do imóvel e da empresa pode configurar dano moral indenizável quando ultrapassa o mero inadimplemento contratual, causando prejuízos diretos à esfera pessoal do prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 101, § 2º, e 373; CC, arts. 421 e 422.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso de Natanael Neves de Souza e Rosimar Stofel de Souza Neves e dar parcial provimento ao recurso de Johnny Rodrigues Neves, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0026798-25.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATANAEL NEVES DE SOUZA, ROSIMAR STOFEL DE SOUZA NEVES, JOHNNY RODRIGUES NEVES
Advogado do(a) APELANTE: WEMERSON JOSE CALHAU - MG127924
Advogados do(a) APELANTE: MARIANA VIEIRA DE OLIVEIRA - ES28653-A, PEDRO LUIZ DE ANDRADE DOMINGOS - ES26038-A, RAFAEL REINOSO REZENDE - ES23621-A
APELADO: JOHNNY RODRIGUES NEVES, NATANAEL NEVES DE SOUZA, ROSIMAR STOFEL DE SOUZA NEVES
Advogado do(a) APELADO: WEMERSON JOSE CALHAU - MG127924
Advogados do(a) APELADO: MARIANA VIEIRA DE OLIVEIRA - ES28653-A, PEDRO LUIZ DE ANDRADE DOMINGOS - ES26038-A, RAFAEL REINOSO REZENDE - ES23621-A

VOTO

Preliminar: deserção do recurso

Conforme consta do relatório, foi acolhida em sede preliminar a impugnação à gratuidade de justiça outrora concedida a
Natanael Neves de Souza e Rosimar Stofel de Souza Neves
na decisão de ID 11377450, ocasião em que oportunizado o recolhimento das custas e preparo recursal.

Tendo transcorrido “in albis” o prazo conferido, torna-se imperiosa a aplicação da pena de deserção conforme art. 101, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil:

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Desta feita,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
Natanael Neves de Souza e Rosimar Stofel de Souza Neves
, em razão da deserção.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente em parte os pedidos reconvencionais, tão somente na obrigação de transferência da titularidade da empresa, rejeitando a pretensão indenizatória.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de
Johnny Rodrigues Neves
e passo a apreciar-lhe o mérito.

Como visto, a controvérsia dos autos decorre da alienação de estabelecimento comercial e do respectivo imóvel onde se desenvolve a atividade empresarial.

A sentença recorrida rejeitou a pretensão dos autores de rescisão contratual e condenação do réu ao pagamento de indenizações, bem como acolheu parcialmente a reconvenção para determinar a obrigação dos requerentes de proceder à transferência da empresa ao réu perante a Junta Comercial.

Contudo, ao julgar parcialmente procedente a reconvenção, limitou-se a determinar a obrigação dos apelados de promoverem a transferência da empresa perante a Junta Comercial, sem abranger a necessária regularização da titularidade do imóvel objeto do contrato.

Neste particular assiste razão ao apelante. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a alienação do estabelecimento comercial e do imóvel onde a atividade é exercida. A obrigação de fazer reconhecida na sentença deixou de contemplar a necessária formalização da transmissão do bem imóvel perante o cartório de registro competente.

O reconhecimento judicial da validade do contrato e da obrigação dos apelados de cumprir integralmente os seus termos impõe a inclusão da determinação para que seja promovida a regularização da titularidade imobiliária. Dessa forma, a sentença merece reparo para contemplar a
obrigação dos apelados de proceder à transferência do imóvel
ao apelante no prazo de 30 dias, sob pena de conversão em perdas e danos.

Quanto à indenização, embora não tenha sido demonstrado com suficiência clareza os prejuízos materiais sofridos pelo apelante, eis que não se confundem com os prejuízos da pessoa jurídica, restou suficientemente demonstrado nos autos que a conduta omissiva dos apelados gerou prejuízos de ordem extrapatrimonial ao apelante, na condição de sócio-administrador, que suportou as dificuldades decorrentes do inadimplemento contratual dos apelados.

A impossibilidade de formalizar a titularidade da empresa restringiu a atuação do apelante como gestor, impossibilitando a regular movimentação de contas bancárias, a realização de contratações e desligamentos de funcionários e a prática de atos administrativos essenciais ao funcionamento do estabelecimento.

A responsabilidade limitada das sociedades empresárias não exclui a possibilidade de reconhecimento de danos morais ao sócio-administrador, quando este, individualmente, sofre prejuízos que extrapolam o mero risco do empreendimento.

No caso concreto, a inércia dos apelados na formalização da transferência do imóvel e da empresa não atingiu apenas a sociedade empresarial, mas impôs ao apelante aborrecimentos e dificuldades que repercutiram diretamente em sua esfera pessoal, impedindo-lhe de exercer livremente os atos de gestão inerentes ao contrato firmado.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha se consolidado no sentido de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral, o caso dos autos exige conclusão diversa na medida que a conduta dos apelados transgridem a boa-fé objetiva de forma a ultrapassar o mero dissabor.

Decorrem da função integrativa da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) deveres de conduta que obrigam as partes contratantes antes, durante e após a celebração do negócio (dever de informação, dever de cooperação/colaboração, dever de transparência, dever de lealdade e dever de cuidado, etc), que inegavelmente não foram observados pelos apelados.

Diante disso, admite-se a condenação por danos morais quando as consequência excedem o mero descumprimento contratual ordinário, causando constrangimento, insegurança e dificuldades operacionais que repercutem diretamente na esfera pessoal e profissional do prejudicado.

Neste sentido:

[...] 5. Acerca da existência do dano moral, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis [¿]. 5. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 1828014/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021). [...] 9. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJ-ES - AC: 00290593520188080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

[...] No que concerne à indenização por danos morais, prevalece a regra geral de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à reparação por danos morais, exigindo-se que o descumprimento cause ofensa a direitos extrapatrimoniais. No entanto, em situações excepcionais em que a frustração do contrato envolve expectativas legítimas de alta relevância pessoal e social, como a aquisição da casa própria, o dano moral pode restar configurado. No caso sub examine, a frustração do consorciado, decorrente da negativa injustificada da liberação do crédito, ultrapassou o mero dissabor, justificando a reparação, embora com redução do valor inicialmente fixado na sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00043006120188080006, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Nesse contexto, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, quantia proporcional à extensão do dano experimentado pelo apelante e compatível com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

No que concerne à alegação de litigância de má-fé, não se verificam nos autos os pressupostos do artigo 80 do Código de Processo Civil. A má-fé processual exige prova inequívoca da intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou utilizar o processo para fins indevidos, o que não se evidencia no presente caso. Embora tenha sido reconhecida a improcedência da ação ajuizada pelos apelados, sua conduta não se enquadra nas hipóteses legais de litigância de má-fé, razão pela qual deve ser mantida a decisão que rejeitou o pedido de condenação sob esse fundamento.

Por fim, a distribuição dos ônus sucumbenciais na reconvenção deve ser revista. O apelante obteve êxito integral na pretensão principal, tendo sucumbindo em menos parcela na reconvenção. Assim, não há razão para que suporte qualquer parcela das custas processuais, devendo ser afastada sua condenação nesse ponto e imputado o ônus exclusivamente aos apelados.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de
Natanael Neves de Souza e Rosimar Stofel de Souza Neves,
ao passo que
CONHEÇO
do recurso de
Johnny Rodrigues Neves
e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
(i)
determinar a obrigação dos apelados de procederem à transferência do imóvel objeto do contrato perante o cartório de registro de imóveis, no prazo de 30 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos;
(ii)
condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); e
(iii)
afastar a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais da reconvenção, impondo tal encargo exclusivamente aos apelados.

Diante da sucumbência recursal de Natanael Neves de Souza e Rosimar Stofel de Souza Neves, majoro os honorários advocatícios por eles devidos na reconvenção para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de majorar os honorários da demanda principal pois já fixados no patamar máximo.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.